Tribunal: TJES
Processo: 5004548-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO TAVARES WANDERMUREM

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.
CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativas de homicídio, sequestro, cárcere privado e roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) analisar se há ausência de justa causa e motivos para trancamento da ação penal; (iii) avaliar se os fundamentos da prisão cautelar são idôneos e contemporâneos, e se a medida é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES admite o reconhecimento de excesso de prazo apenas quando demonstrada desídia do Estado na condução do processo, o que não se verifica no caso, diante da complexidade da causa, pluralidade de réus e diligências processuais regularmente realizadas.

2.
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

3.
A alegação de ausência de justa causa exige reexame probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.
O trancamento de ação penal, pela via do
habeas corpus,
somente é admitido quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, ficar comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ausência de indícios suficientes da autoria, ou prova da materialidade, o que não se verificou, na hipótese.

5.
A prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos e atuais, com base na gravidade dos delitos imputados, risco à ordem pública e à instrução criminal, e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em consonância com os arts. 312 e 313, I, do CPP.

6.
Não há desproporcionalidade na custódia cautelar, tampouco possibilidade de substituição por medidas alternativas, dada a gravidade concreta da conduta e os riscos inerentes à soltura do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, caput e § 2º, 313, I, e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 148; 157, § 2º-A, I e § 2º, II e V; 14, II; 29.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004548-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO TAVARES WANDERMUREM
COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
TIAGO TAVARES WANDERMUREM,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio
,
sequestro
,
cárcere privado
e
roubo qualificado

(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV; art. 121, § 2º, incs. I, III e
IV, c/c art. 14, inc. II - cinco vezes; art. 148, e art. 157, § 2º-A, inc. I e § 2º, incs. II e V,
na forma do 29, todos do CP)
,
em face de ato do Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
.

A defesa afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Supletivamente, sustenta a
ausência de justa causa
para a ação penal,
ante a existência de fundada dúvida sobre a
autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente.

Por fim, afirma que a prisão é medida
extemporânea
e
desproporcional
.

Requer, em sede de antecipação de tutela, o
trancamento
da ação penal, com a
revogação
da prisão preventiva ou
substituição por cautelares
diversas, pleitos reiterados no mérito (Id. 12865079).

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos que, em 29/5/2021,
no bairro Cidade Jardim, em Guarapari/ES,
o paciente, em união de esforços com Cleiton Gomes Pereira, Bruno Silva dos Santos e Lucas de Jesus dos Santos,
assassinou
Jhonatan de Pinho Nazareth.

No
evento, Rodrigo de Souza Barbosa, Rodrigo Macedo Correia, Matheus Rocha do Nascimento, Vanessa Nascimento da Silva e o adolescente R.N.D.S.,
também
foram atingidos p
elos
disparos, e não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se que a vítima Jhonatan foi atraída pelo paciente para um encontro, local em que foi rendido
e entregue aos seus executores
.

Durante a
empreitada, os réus sequestraram o motorista de aplicativo Allan Carlos Alves Pereira, que, após o evento,
ainda
teve seu aparelho celular subtraído.

O
paciente
foi preso em
22/
3
/2022
, por força de decreto de prisão temporária.

A denúncia foi recebida em
19/5/2022
,
ocasião em que
o Magistrado
expediu
decreto
de
prisão preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Posteriormente, em
14/2/2023,
24/8/2023,
8/3/2024, 5/9/2024, 28/11/2024, 18/3/2025
e
3/4/2025
,

o
Ju
iz
de Direito,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão.

As informações prestadas pela autoridade indicada como coatora indicam que a instrução foi encerrada,

estando os autos no aguardo da oferta de memoriais para a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia (Id.
13055165
).

Em
1
4/4/2024
, julgando o
habeas corpus
nº 500
2128-69.2024
.8.08.0000, impetrado em favor do ora paciente, deneguei a ordem pleiteada, e mantive a prisão preventiva.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Sobre a tese de

excesso de prazo
,
há
entendimento consolidado no S
TJ

e neste Tribunal,
de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar a revogação/relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso, os fatos sob investigação conferem ao feito um nível de complexidade compatível com a duração da instrução, se considerada a pluralidade de réus e a necessidade de realização de inúmeras
oitivas e
diligências, de forma que o prazo está devidamente justificado, e não configura constrangimento ilegal.

Além disso, a
instrução criminal já foi encerrada, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Prosseguindo, c
om relação à alegação de que
não há
justa causa

para a ação penal
,
destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação.

Nesse sentido, cito precedentes do:
STF
, HC 228826 RS,
relator
:
Ministro LUIZ FUX,

1ª.
T.,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
e do
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
5ª T.
,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

A propósito,
o trancamento de ação penal, pela via do
habeas corpus,
somente é admitido quando,
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório,
ficar comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ausência de indícios suficientes da autoria, ou prova da materialidade,
o que não se verificou, na hipótese.

Já sobre a
alegação de

ausência de contemporaneidade
entre o fato delituoso e os fundamentos adotados para manutenção da custódia cautelar,
as Cortes Superiores
orienta
m
que a
contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa
2
.

Desse modo, considerando a demonstração de que

permanecem
presentes as condições dos art
s
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública
e
da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal,
dada
a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
3
,
não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar
.

Também, não vislumbro
de
sproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Por fim,
quanto ao pedido de substituição da prisão pelas
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP
, tenho como indevida tal conduta, vez que a segregação está fundada, dentre outros argumentos, na gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas seria insuficiente para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ no Ag. Regimental no HC 822.203/MG,
relator

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

5ª
T.,
julgado em 20/6/2023
, DJe de 26/6/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
13100799
)
,
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023.

2
STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0,
Rel..: Min. DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 22/10/2024,
5
ª T.
, DJe: 28/10/2024.

3
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.